Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-50.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000631-50.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNE CAROLINE SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CELIA BERGAMINI

AGRAVADO: DML CONSTRUTORA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARAIVAN GONCALVES ROCHA, MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E AUTORIZA PENHORA. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. PRESENÇA. SOCIEDADE IRREGULARMENTE ENCERRADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL USADA PARA BLINDAR PATRIMÔNIO E LESAR CREDORES LEGÍTIMOS. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. PRAZO QUE LIMITA A RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-SÓCIO. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ATÉ DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. INAPLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO POSSÍVEL MESMO QUANDO A SOCIEDADE JÁ SE ENCONTRA DISSOLVIDA E BAIXADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 110 DO CPC. PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL QUANDO RESGUARDADA PARCELA CAPAZ DE GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR.
PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Não tendo a Recorrente demonstrado cabalmente que atualizou seu endereço, a tempo e modo, nos competentes registros públicos, não há falar em nulidade da citação enviada ao endereço supostamente desatualizado, tanto mais considerando que, em se tratando de condomínio edilício, como foi o caso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §4º do CPC. Preliminar de nulidade da citação e cerceamento de defesa rejeitada.

2. C
inge-se a controvérsia em aferir a legalidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada, ora Agravante, autorizando a penhora de montante constrito em R$ 51.488,58 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

3. Aplica-se na espécie a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do CC/02, em virtude da constatação de que a autonomia patrimonial da empresa devedora, irregularmente encerrada, vinha sendo utilizada para blindar o patrimônio dos débitos e encargos por ela constituídos, lesando credores legítimos, hipótese característica de desvio de finalidade previsto no §1º do citado dispositivo legal.

4.
O prazo que limita a responsabilização do ex-sócio somente se aplica às obrigações configuradas até dois anos após a averbação da alteração societária, mas não ao procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que redireciona a demanda executiva ao ex-sócio, pelo que não prospera o argumento deduzido no recurso de limitação temporal à responsabilidade da ex-sócia. Precedente STJ.

5.
Mesmo quando a
sociedade
já se encontra dissolvida e baixada, cabe a desconsideração da personalidade jurídica com redirecionamento da execução para os sócios, mediante aplicação analógica do art. 110 do CPC/15, tendo em vista que a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, motivo pelo qual se mostra insubsistente a tese de impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em virtude de a empresa já não mais existir. Precedentes.

6. Não prospera a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que o STJ, ao interpretar o art. 833, §2º do CPC que prevê hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade de verbas salariais, já assentou o entendimento de que tal impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for resguardado parcela capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, como foi o caso dos autos. Precedentes.

7. Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão do relator que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000631-50.2023.8.05.9000
, em que figuram como apelante ANNE CAROLINE SILVA e como apelada DML CONSTRUTORA LTDA - EPP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
,
JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .